Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-47.2016.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001376-47.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), TAYZA DAIELLEN MENDES DA COSTA E FARIA - CPF: 032.930.061-08 (APELANTE), PAULA FERREIRA FERNANDES - CPF: 102.674.297-89 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – LEGALIDADE – PRECEDENTES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por se tratar de questão preponderantemente de direito, juntado aos autos o contrato celebrado entre as partes, resulta desnecessária a produção de outras provas, sendo viável o
julgamento

antecipado
da
lide
.

A jurisprudência pátria tem orientação pacificada no sentido da admissibilidade da utilização da
Tabela

Price
. Precedentes.

O termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001376-47.2016.8.11.0006

APELANTE: TAYZA DAIELLEN MENDES DA COSTA E FARIA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
TAYZA DAIELLEN MENDES DA COSTA E FARIA
de sentença que julgou improcedente os embargos monitórios opostos à ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT e constituiu, de pleno direito, o título executivo, com a condenação da embargante, ora apelante,
ao pagamento da importância de R$ 40.994,75 (quarenta mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), ressaltando que a atualização monetária, multa e a incidência de juros se darão de acordo com o estipulado em contrato firmado entre as partes (Id. 1863589).
Condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o do CPC, cujo ônus encontra-se suspenso face à gratuidade de justiça.

Defende a necessidade a necessidade de audiência para o retorno da fase instrutória ou, alternativamente, seja determinada a feitura dos cálculos judiciais para averiguação de excesso de execução.

Diz que a tabela
price
é ilegal, bem assim a cobrança de juros e correção monetária na data do vencimento da dívida. Pede que sejam exigidos a partir da citação válida.

Contrarrazões (Id 58809580) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
TAYZA DAIELLEN MENDES DA COSTA E FARIA
de sentença que julgou improcedente os embargos monitórios opostos à ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT e constituiu, de pleno direito, o título executivo, com a condenação da embargante, ora apelante,
ao pagamento da importância de R$ 40.994,75 (quarenta mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), ressaltando que a atualização monetária, multa e a incidência de juros se darão de acordo com o estipulado em contrato firmado entre as partes (Id. 1863589).
Condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o do CPC, cujo ônus encontra-se suspenso face à gratuidade de justiça.

Inicialmente, importante registrar que
por se tratar de questão meramente de direito, comprovada por documento (contrato bancário), desnecessária a realização de cálculos judicial.

Também mostra prescindível a realização de audiência de conciliação, máxime quando o credor expressamente consignou a ausência de interesse. Não fosse suficiente, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sem que implique em cerceamento de defesa.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
REVISIONAL
BANCÁRIA
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PERÍCIA.
Tratando-se de questão preponderantemente de direito, juntado aos autos os contratos celebrados entre as partes, resulta desnecessária a produção de outras provas, sendo viável o
julgamento

antecipado
da
lide
. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Contratos de Empréstimo n. 2008010030140155002881 e 2007010030140155005722.
Possibilidade da cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano. REsp 1.061.530/RS. JUROS REMUNERATÓRIOS.
Contrato de Empréstimo n. 2007010030140155004498. Demonstrada a abusividade, os juros devem ser limitados à taxa média do mercado. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. REsp 973.827/RS. Súmula n. 541 do STJ.
TABELA

PRICE
. A amortização do débito pela
Tabela

Price
é prática admitida quando expressamente contratada
. (...)”.

(Apelação Cível, No 70082186644, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 05-09-2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.

AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESDE QUE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A verificação da necessidade da produção de quaisquer provas, é faculdade adstrita ao magistrado, de acordo com o princípio do livre convencimento do julgador, e que a análise acerca do deferimento ou não de produção de provas enseja o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. (...).”
(AgInt no AREsp 980.319/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018) (g.n)

Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que a lide advém da Cédula de Crédito bancário no B01131787-4, com vencimento para 06.11.2012, no valor de R$2.500,00, com taxa de juros de 69,58% a.a. e 4,5% a.m., calculados de acordo com a tabela
price
(Cl. ENCARGOS, Id 58807498, p. 1).

No que diz respeito à utilização da Tabela
Price
, como método de amortização em diversos tipos de contrato de financiamento, impende registar que, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, sua aplicação reveste-se de legalidade, quando expressamente pactuada, como no caso.

A propósito, nossa e. Quarta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – FIES - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE EM CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A EDIÇÃO DA MP 517/2010 –
TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUA
L – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

A adoção da Tabela Price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade.

A utilização do referido sistema de amortização no contrato em análise, está prevista no Parágrafo Sexto da Cláusula Nona do ajuste (fls. 46).

Nesse sentido, não existe qualquer óbice à utilização da Tabela Price, como método de amortização da dívida, porquanto, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, sua aplicação reveste-se de legalidade, quando expressamente pactuada
.
(RAC 1039626-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 09/08/2020) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
REVISÃO
DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS -
TABELA

PRICE
– LEGALIDADE
– CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - VIABILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS - JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – MANUTENÇÃO - REGISTRO DE
CONTRATO
, TARIFA DE CADASTRO E SEGURO - ENCARGOS NÃO INCIDENTES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

(...)

A adoção da
Tabela

Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS).

"A previsão no
contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS).

Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.

Se as tarifas contra as quais se insurge o apelante não incidem na avença, não há valores a serem revisados e portanto inexiste interesse no tocante a essa questão, o que impõe o não conhecimento.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC)”. (RAC no 1002669-59.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Ainda:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. FIES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
A adoção do Sistema Francês de Amortização,
conhecido como Tabela Price
, não implica necessariamente capitalização indevida de juros,
não havendo óbice à sua utilização quando expressamente pactuado
. 2. Mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, face à sucumbência de maior monta da recorrente.
(TRF-4 - AC: 50010363120154047109 RS 5001036-31.2015.4.04.7109, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/04/2019, TERCEIRA TURMA) (g.n)

Assim, a
jurisprudência do STJ tem se posicionado no sentido da admissibilidade da utilização da
Tabela

Price
. Precedentes.

Por fim, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora têm por termo inicial a data da citação. De modo que, neste aspecto, comporta reparo a r. sentença recorrida.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO. INEXISTENTE. 2. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA RECORRER. DECISÃO INATACADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 3. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 4. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS RECONHECIDA COM BASE EM PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 5. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA 6. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENÇÃO, DESPROVIDO. (...)

3.
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora têm por termo inicial a data da citação
. A harmonia do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte Superior atrai a incidência do enunciado n. 83/STJ, a impedir o conhecimento do recurso especial.

4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos e a análise das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, providências vedadas em recurso especial, conforme o óbice previsto nos enunciados sumulares n. 5 e 7 deste Tribunal Superior. (...)

6. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1432548/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017) (g.n)

“AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO AGRÍCOLA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO. PLANO COLLOR. PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA DO STJ E CABIMENTO DA RESCISÓRIA AFASTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA
.

1. Pedido de rescisão de decisão desta Corte que, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, julgou procedente pedido de repetição do indébito referente a valores pagos a maior no curso de contrato de financiamento agrícola, em face da aplicação indevida dos índices de correção monetária nos meses de março e abril de 1990 (Plano Collor).

2. O Superior Tribunal de Justiça é competente para apreciar a ação rescisória quando o órgão julgador adentra no mérito da questão federal controvertida no recurso especial.

3. Na repetição do indébito, não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional, com regramentos específicos para cada operação financeira.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de não ser cabível a incidência de juros remuneratórios à taxa contratada na repetição do indébito, cabendo tão somente juros de mora à taxa legal.

5. Os juros moratórios incidem desde a citação em casos de responsabilidade contratual.

6. No tocante ao termo inicial, é devida correção monetária desde o desembolso.

7. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”. (AR 4.393/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 14/04/2016) (g.n)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 363.378/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 14/10/2013)

No que toca a correção monetária, o banco afirma expressamente que não utilizou na cobrança da dívida (Id 58809580, p. 11 e 15), o que retira o interesse recursal no ponto.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para que os juros moratórios incidam a partir da citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020